Tribunal: CARF
Processo: 11128.005084/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005084/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.881 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/07/2009
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, configura cerceamento do direito
de defesa decisão de Delegacia de Julgamento que não enfrenta matéria
suscitada em impugnação.
A nulidade da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento implica o retorno do processo administrativo para o órgão julgador
a fim de que novo provimento seja exarado, de modo a não ensejar supressão
de instância.
Recurso provido parcialmente para anular a decisão da DRJ, para novo
provimento pela autoridade competente da instância a quo sobre matéria de
nulidade versada na impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, de modo a anular a decisão recorrida, com o retorno
dos autos à Delegacia Regional de Julgamento, para que analise todas as matérias suscitadas em
impugnação, com a prolação de novo decisum.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Lara
Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa
e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005084/2009-02
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.881 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005084/2009-02

O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Dada à escassez de informações quanto aos fatos e peças do presente processo, que
se mostram essenciais ao deslinde do litígio, impende que se refaça o Relatório elaborado pela
decisão recorrida.
Trata-se de autuação fiscal em face de pessoa jurídica representante da empresa
estrangeira de navegação marítima (Grupo A.P. Moller / Maersk Line) na qual foi aplicada a multa
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/1966, c/c art. 22, inciso II, alínea “d” da IN RFB no 800/07, por ter deixado de cumprir o prazo
estabelecido para prestação de informações relativas a cargas por ele transportadas.
A autuação decorreu de solicitação de desbloqueio de carga (SISTEMA-CARGA)
de manifesto eletrônico 160 950 105 1004 , (ESCALA n°. 09000167634) , pois este foi registrado
fora do prazo estabelecido em norma administrativa , o que ocasionou bloqueio automático gerado
pelo sistema, conforme demonstra o extrato de e-fl. 13.
A análise dos documentos juntados permitiu à autoridade aduaneira concluir que a
interessada configurava-se o transportador responsável pela carga e, portanto, obrigado à prestação
das informações à Receita Federal (RFB).
Na impugnação, a autuada contestou o lançamento fiscal aduzindo em preliminares
(1) sua ilegitimidade passiva, por não ser o responsável pela infração e faltar amparo legal a
aplicação da multa; e (2) o vício formal no auto de infração que implica sua nulidade, pois a
descrição do fato que ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara e
precisa. Quanto ao mérito da defesa, sustenta (3) não caracterizada a infração, uma vez que os
prazos e os procedimentos legais ao caso foram por si descumpridos (acusa a operada de
navegação Hamburg Sudameikanische de ter alterada a rota); e (4) a aplicação da denúncia
espontânea pois a correção documental foi realizada antes de qualquer procedimento fiscal.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, por maioria
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo a exigência. Na ocasião o Relator restou
vencido com o voto no sentido de julgar procedente a impugnação em razão da aplicação da
prescrição intercorrente, com o fundamento de que os autos não tratavam de exigência tributárias,
mas sim de matéria aduaneira . Da ementa da decisão constou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 06/07/2009
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada.
O autuado foi impelido a agir em virtude de um ato da fiscalização: o bloqueio do
sistema.
A lei designou como responsável solidário o representante no País do transportador
estrangeiro.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.881 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005084/2009-02

O exame da proporcionalidade entre o fato infracional e o valor da multa não é passível
de exame neste foro, porquanto a autoridade administrativa não pode usurpar a
competência do legislador para alterar o valor da multa definido na lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O voto-vencedor condutor do Acórdão da DRJ proferiu sua decisão analisando as
matérias: (I) legitimidade passiva do agente marítimo; (II) a prestação de informações sobre
veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute na forma estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, abordando temas relacionados à equiparação a
transportador e ao controle aduaneiro; (III) as informações a serem prestadas pelo transportador;
(IV) o prazo para prestação das informações no manifesto e nos conhecimentos eletrônicos; (V) os
fatos que embasaram a Ação Fiscal; (VI) a sanção aplicada com base no art. 107, IV, “e” do DL no
37/66; (VII) o enfrentamento das alegações do impugnante, segundo os títulos: (a) “interpretação
sistemática da não prestação da informação no momento adequado”; (b) “o alerta de um sistema
voltado para o exercício do controle aduaneiro é um ato da fiscalização”; e (c) “A prestação da
informação fora do prazo, não pode ser entendida como retificação; (VII) a ausência de denúncia
espontânea; (VIII) da responsabilidade objetiva; e (IX) da arguição de desrespeito aos princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual insiste nas
irregularidades na lavratura do auto de infração no tocante à sua ilegitimidade, a desconexão dos
fatos com a infração apontada e a denúncia espontânea da infração antes do início do
procedimento fiscal. Suscita ainda em preliminar (a) a prescrição intercorrente que veio a tona no
voto vencido do Relator; e (b) o vício formal no Auto de Infração que implica sua nulidade, por
ausência de transparência e clareza na exposição dos fatos que resultou em falta de conexão entre
os fatos, o agente e os fundamentos, que se restringiu a narrativa dos fatos a um único parágrafo.
Traz precedente da própria Turma da DRJ que ao julgar matéria idêntica anulou o auto de
infração.
No mérito, repisou as matérias versadas na impugnação: (i) a não caracterização da
infração imposta; (ii) a denúncia espontânea.
Ressaltou ainda na peça recursal que a matéria “denúncia espontânea” encontra-se
em discussão no judiciário através de diversas ações, especificamente no processo ajuizado pelo
Centro Nacional de Navegação Transatlântica – CNNT (entidade representativa dos
transportadores marítimos internacionais) e pela Associação Nacional de Empresas Transitárias,
Agentes de carga aérea, Comissárias de despachos e Operadores intermodais (ACTC) nos quais se
discute, dentre outras matérias, o reconhecimento da possibilidade de aplicação do instituto da
denúncia espontânea ao caso dos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.881 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005084/2009-02

O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Precede qualquer outra matéria em litígio preliminar de nulidade do auto de
infração arguida pela recorrente em sua impugnação e não enfrentada na decisão a quo.
Pois bem, como apontado pela recorrente, os julgadores de 1a instância deixaram
de se pronunciar acerca de argumentos de nulidade arguidos em sede de impugnação quanto a
falta de clareza e completude da descrição do fato que ensejou a aplicação da multa decorrente
de prestação extemporânea de informação acerca de carga marítima. Alega que o autuante não
dispendeu o mesmo empenho na caracterização dos fatos em comparação àqueles que levaram à
narrativa e à explanação sobre o direito incidente na matéria.
Em síntese, afirma-se que a ausência de clareza e transparência na descrição dos
fatos impediu a parte do amplo exercício ao contraditório; isto porque, “não se extrai qual foi o
prazo descumprido e muito menos em que momento isto ocorreu”. O excerto a seguir demonstra
os argumentos de defesa na impugnação (fl. 60):
O auto de infração fala em omissão por parte do transportador, mas não indica: em que
momento isso ocorreu. Imputa-lhe inobservância aos prazos Previstos no art. 22 da IN
RFB 800/07 e a pena especificada na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei
n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, contudo, não estabelece a
conexão dos fatos à norma.
Seria necessário ao menos que, informações como datas, navios, embarques, escalas, e
outros detalhes acessórios fossem mencionados para que o autuado pudesse ter clareza
em relação ao que lhe está sendo imposto.
Entendo que assiste razão ao recorrente.
Os votos (vencido e vencedor) proferidos no Acórdão da DRJ não apreciaram as
razões suscitadas para decidir quanto à nulidade do auto de infração no tocante a vícios na
descrição dos fatos que dificultaram o exercício da ampla defesa e ao contraditório.
Vê-se que não se está diante de refutação genérica do auto de infração. E mais,
constam
de outros
processos
julgados
nesta mesma data
(11128.005079/2009-91,
11128.005080/2009-16, 11128.005081/2009-61 e 11128.005082/2009-13) que a recorrente
obteve para si, da mesma 21a Turma Julgadora da DRJ/São Paulo e em julgamento em data
muito próxima à do Acórdão recorrido, decisões favoráveis no enfrentamento da mesma matéria
aqui litigiosa para, ao final, decidir pela nulidade do auto de infração, tal como se verifica nos
processos apontados pela defesa: 1128.005566/2010-98 (Acórdão 16-74.223, de 27/07/2016),
11128.720146/2012-05 (Acórdão 16-74.236, de 27/07/2016) e 11128.720396/2013-18 (Acórdão
16-74.229, de 27/07/2016), que transcrevo a ementa da primeira delas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2010
PRESTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA.
DESCRIÇÃO INSUFICIENTE DA DESCRIÇÃO FÁTICA. NULIDADE.
A completa descrição dos fatos é ônus da autoridade autuante. Uma descrição
excessivamente sucinta, de modo que a reconstrução das circunstâncias fáticas exige a
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.881 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005084/2009-02

consulta direta aos documentos acostados configura descumprimento do requisito de
validade previsto no art. 10, III, do Dec. 70.235/72.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Dessa forma, evidencia que a matéria era recorrente em julgamento de processos
da MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA na referida Turma, contudo, em relação ao presente
autos, omitiram-se os julgadores no seu enfrentamento.
Assim, para que não se configure o cerceamento do direito de defesa de matéria
expressamente contestada deve os autos retornarem à DRJ para apreciação da defesa.

Dispositivo
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
interposto, de modo a anular a decisão recorrida, com o retorno dos autos à Delegacia Regional
de Julgamento para que analise todas as matérias suscitadas em impugnação, com a prolação de
novo decisum.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital